Tribunal: TJDFT
Processo: 0710750-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tendo em vista que a parte agravante alega ter diligenciado no intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito, além do fato de a agravada ter cometido atos preconizados no art. 50 do Código Civil, o que constitui indício de fraude.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
3. Apontados os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, impõe-se ao magistrado da causa instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e finalizada a etapa instrutória, o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória (inteligência dos artigos 133 e seguintes do CPC-2015).
4. Agravo de instrumento provido.